Tribunal: TJES
Processo: 5004448-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004448-97.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ARIANA MORAIS PASSOS

RELATOR(A):
HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

NULIDADE DO ACÓRDÃO – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE

VÍCIO NA INTIMAÇÃO – ART. 183, §1º, DO CPC - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO
–
SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JÁ DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Por se tratar de ato de mera ciência, a inclusão do feito em pauta de julgamento pode ser disponibilizada em Diário de Justiça, ainda que uma das partes seja Fazenda Pública, tal como realizado no caso em comento. Precedente do TJES.

2.

O voto condutor descreveu com precisão a ausência de nulidade no fato de a
intimação da Fazenda Pública acerca da
inclusão do feito em pauta de julgamento se dar
por meio da disponibilização em Diário de Justiça. Assim,
não se constitui a controvérsia alegada pelo embargante:

3.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA-ES
contra o v. acórdão (id. 4619579) que, à unanimidade de votos, negou provimento aos Embargos de Declaração (id. 3003667) previamente opostos pelo ente público em face do acórdão de id. 2830967.

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão ora embargado padece de contradição e obscuridade, porquanto supostamente não teria esclarecido adequadamente de que modo a prerrogativa prevista no art. 183, § 1º, do CPC, teria sido cumprida com a mera publicação da pauta no Diário da Justiça.

Sustenta, para tanto, que seria necessária sua intimação pessoal, pela via eletrônica, para ciência da inclusão do feito em pauta de julgamento, o que acarretaria em nulidade do julgamento.

Em certidão carreada no id. 4565042, o Sr. Secretário desta Segunda Câmara Cível certificou que “
a pauta da Sessão do dia 28/03/2023 foi disponibilizada no Diário da Justiça em 17/03/2023
”.

Pois bem.

Considerando que perfilho a corrente segundo a qual
a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento
, desde logo
conheço
do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos,
concluí ser o caso de negar-lhes provimento
, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. VÍCIO NA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JÁ DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Não merece prosperar a alegação de nulidade do Acórdão, na medida em que, em se tratando de processo judicial eletrônico - PJe, a intimação pessoal da Fazenda Pública se dá por meio eletrônico, consoante, inclusive, preconizado no artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil. No caso, fora procedida à intimação do Município Recorrente acerca da inclusão do processo na pauta de julgamento no Diário da Justiça do dia 28/06/2022, conforme certidão id. 2774915.
II.
Os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão recorrido, porquanto visa apenas o rejulgamento do Agravo de Instrumento sob a premissa de que não foram observados precedentes jurisprudenciais diversos daquele utilizado como fundamento para fixação da competência do Juízo para processamento da demanda originária.
III.
Por se tratar de espécie recursal de fundamentação vinculada, caberia ao Recorrente, em sede de Aclaratórios, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no decisum combatido, de forma que, especialmente no tocante à contradição, esta se configura como sendo “interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado.” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 959.169/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017).
IV.
Resulta descabida a reapreciação da matéria litigiosa tendo como parâmetro eventuais soluções distintas adotadas pela jurisprudência pátria, ainda que no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ser inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.
V.
Recurso conhecido e improvido.

Como se denota, este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em obscuridade ou contradição na referida manifestação judicial.

Segundo entendimento deste Eg. TJES, “
é certo que o art. 183 do CPC conferiu prerrogativa de intimação pessoal aos procuradores da Fazenda Pública. Mas a intimação da inclusão do feito em pauta de julgamento tem como escopo a mera ciência da parte, e não a prática de determinado ato processual, de maneira a possibilitar a intimação por meio da disponibilização no Diário de Justiça
.” (TJES; Classe: Apelação Cível, 0007381-57.2019.8.08.0014, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2023).

Essencial rememorar que o Ato Normativo n° 096/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça Estadual, em seu art. 6º,
caput
, encerra a mesma determinação, ao estabelecer que “
a intimação da Fazenda Pública para mera ciência dispensa o envio dos autos ao respectivo órgão de representação, sendo facultada a utilização, para tanto, do Diário da Justiça
.”

In casu
, como se extrai do trecho abaixo, o voto condutor descreve com precisão a ausência de nulidade no fato de a intimação da Fazenda Pública acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento se dar por meio da disponibilização em Diário de Justiça, não havendo a controvérsia alegada pelo embargante:

“[...]Inicialmente, no que pertine à alegação de nulidade do Acórdão recorrido, não merece prosperar a insurgência recursal, na medida em que, em se tratando de processo judicial eletrônico - PJe, a intimação pessoal da Fazenda Pública se dá por meio eletrônico, consoante, inclusive, preconizado no artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil. Desta forma, tendo sido procedida à intimação do Município Recorrente acerca da inclusão do processo na pauta de julgamento no Diário da Justiça do dia 28/06/2022, conforme certidão id. 2774915, não há falar-se na nulidade apontada.[...]“

Deste modo inexiste a alegada contradição/obscuridade.

Não é demais reeditar, outrossim, que não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, tal como se deu na espécie, o que reforça a tese de ausência de contradição ou obscuridade no caso vertente. Nessa toada, trago à baila o seguinte precedente:

“[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)”

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios, percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; sendo, pois, de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO
. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Vitória-ES, 11 de março de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)